Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-30.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000094-30.2021.8.05.0139 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ANA VITORIA DO NASCIMENTO LIMA APELADO: JOSE RENATO ALMEIDA Advogado(s):ELADIO MONTEIRO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA DE TESES ACESSÓRIAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Município de Jaguarari contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade de ato administrativo de remoção de servidor público, sob alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 e à controvérsia relativa à retenção salarial e inexistência de estabilidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de inaplicabilidade do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da controvérsia relativa à retenção salarial e à inexistência de direito à estabilidade econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia. O acórdão embargado fundamenta a manutenção da sentença na ausência de motivação idônea do ato administrativo de remoção, razão autônoma e suficiente para reconhecer sua ilegalidade. A tese relativa à inaplicabilidade do art. 73, V, da Lei nº 9.504/1997 não possui aptidão para infirmar a conclusão do julgado, por não constituir fundamento determinante da decisão. A controvérsia sobre retenção salarial e estabilidade econômica não integra o objeto central da demanda, que se limita à legalidade do ato de remoção, inexistindo condenação patrimonial que exija manifestação específica. A ausência de enfrentamento expresso de questões acessórias ou irrelevantes para o deslinde da causa não configura omissão apta a justificar embargos de declaração. A pretensão do embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000094-30.2021.8.05.0139, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE JAGUARARI e como Embargada JOSE RENATO ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 7/SO